Tribunal: TJPA
Processo: 0002234-60.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002234-60.2007.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: DEOLINDA ROSA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO TÁCITA DO FEITO. INTIMAÇÃO INEXIGÍVEL. INÉRCIA PROCESSUAL DO CREDOR CONFIGURADA. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra DEOLINDA ROSA MAGALHÃES, ante a paralisação do processo por prazo superior ao legalmente admitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem decisão formal de suspensão ou intimação prévia do exequente; (ii) avaliar a pertinência da alegação de imposição de multa recursal ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de ofício da prescrição intercorrente, independentemente de despacho expresso de suspensão ou intimação do exequente, bastando o decurso do prazo legal aliado à inércia da parte credora.

4.

A paralisação do processo por lapso superior ao triênio legal, iniciado após tentativa infrutífera de localização do devedor e ausência de diligências eficazes, evidencia o desinteresse processual do credor, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.

A alegação de não aplicação da penalidade de multa recursal revela-se inócua, porquanto a decisão agravada não impôs tal sanção, inexistindo, pois, reforma possível nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, sem necessidade de decisão judicial prévia de suspensão do processo ou intimação do credor, bastando a inércia processual e o decurso do prazo legal.

2.

O decurso de prazo superior a três anos após tentativa frustrada de localização do devedor, sem impulsionamento eficaz da execução, caracteriza a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

3.

Inexistente a imposição de multa na decisão recorrida, é descabida a pretensão de afastá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 921, § 1º e § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1372530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 06/05/2014; STJ, REsp 1.134.055/RS (Tema 566); TJPA, ApCív 0001673-76.1996.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 28/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 25597557
-
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em face de
DEOLINDA ROSA MAGALHÃES.

Nas
razões do interno (ID. 26156203),
o agravante alega que há necessidade de reforma no julgado, isso porque, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida nestes autos- tendo em vista que se manifestou no processo em diversos intervalos temporais.

Pondera que não houve decisão judicial suspendendo o processo- requisito imprescindível para possibilitar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Por conseguinte, alega que o juízo de primeiro grau não realiza a intimação das partes para manifestarem-se acerca da prescrição, assim, requer a reforma da decisão para afastar a prescrição.

Outrossim, defende a exclusão da multa pela interposição do Agravo Interno, argumenta que a interposição do recurso se trata de dever do advogado público, bem como, a demanda pretende apenas a restituição de recursos públicos. Por essas razões, postula a reforma da decisão monocrática.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

Da Prescrição Intercorrente

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A controvérsia recursal reside acerca do acerto ou desacerto da decisão que reconhece a prescrição intercorrente de ofício.

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada enfrenta essa matéria de forma clara, inclusive com suporte na jurisprudência do STJ, cuja fundamentação pautou-se esse processo, vejamos trecho do julgado: (Grifos Originais)

Todavia, o que acontece é que o feito ficou suspenso entre 01 de dezembro de 2010 e 01 de dezembro de 2011, razão pela qual se iniciou e se consolidou o prazo de prescrição intercorrente após esse prazo. Recorde-se que, segundo o STJ,
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
, senão vejamos:

(...)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC QUANDO A DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE A PRETENSÃO RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não viola o art. 557 do CPC a decisão singular de Relator fundada em jurisprudência dominante, pois facultada à parte a interposição de Agravo Regimental, por meio do qual, neste caso, se submeterá a questão ao colegiado competente. Precedentes: AgRg no AREsp 366.349/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 05.03.2014, e AgRg no REsp. 1.418.835/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.02.2014. 2. Em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ.
Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1 .251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17 .04.2012, REsp. 1.245 .730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04 .2012, AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.03.2014
. 3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o exame acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 366 .914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03 .2014. 4. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no Ag: 1372530 RS 2010/0217786-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2014) (grifos nossos).

Portanto, restando evidenciado o decurso do prazo sem que houvesse movimentação processual efetiva por parte do credor, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos exatos termos da sentença recorrida.

Para Câmara Leal, o conceito de prescrição constitui “a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso”. Com isso, pode-se deduzir que para que haja prescrição devem existir 5 elementos, são eles (i) uma ação ajuizável, (ii) a inércia do titular da ação, (iii) o tempo transcorrido, (iv) causas legais de preclusão da ação, e (v) a extinção da ação. Essa inércia do titular da ação é corrigida pelo Estado, com a prescrição da ação.

Outra forma de conceituá-la é como a prescrição que ocorre após proposta a ação. Ou seja, tem seu início após a citação e se dará diante da inércia daquele que deveria prezar pelo regular andamento do processo, o autor. Assim a paralisação do processo deve se dar exclusivamente por culpa do autor. Assim o é porque o sistema processual vigente não premia a inércia, ao contrário, pune aquele que assim age. Exemplos disto é a norma prevista no artigo
267
, incisos
II
e
III
do
Código de Processo Civil
.

Além disso, essa prescrição não ocorre apenas após a citação do réu, mas pode vir a ocorrer após o último ato praticado no processo, que nestes autos foi marcada pela infrutífera audiência de conciliação em 01/12/2010.

De acordo com o autor, Washinton de Barros Monteiro, “A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

A justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica. Tem como objetivo impedir que uma ação que não foi proposta durante anos, o seja. Desta forma quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social. Com aquele mesmo objetivo foi criada a prescrição intercorrente.

Pois bem. Para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Elementos cumulativos que se configuraram nos autos deste processo, assim, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente, dada a paralisação do processo por tempo superior ao tolerado para fins de segurança jurídica.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

No que concerne à intimação para suspensão da execução, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“(...) Avançando nessa análise e muito embora não tenha havido a expressa determinação da suspensão desta execução, reputo-na obstada desde 01 de dezembro de 2010, por analogia ao sustentado na tese que foi fixada no Tema do Repetitivo nº 566 (REsp 1340553/RS), in verbis:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2º da Lei n. 6.830/80- LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Assim, computando os três anos acima mencionados, após, o ano de suspensão, tenho que desde 03 de dezembro de dezembro de 2014, a pretensão de recebimento dos valores estampados no título de crédito que instrui os autos prescreveu intercorrentemente.

(...)”

Nesse cenário, cumpre observar a existência de mero inconformismo da parte agravante, em vista de que a decisão impugnada se fundamenta com base no entendimento jurisprudencial vigente, o qual, acertadamente reconhece a prescrição intercorrente. Dessa maneira, referida prescrição em questão deve ser mantida nos autos, em conformidade com o entendimento do STJ supratranscrito em caso equivalente.

Oportuno destacar que esse também é o entendimento deste E. Tribunal quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que sem prévia intimação do credor, vejamos: (Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quanto à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano.
2. No caso em questão, a decisão monocrática recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito
. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001673-76 .1996.8.14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

ACÓRDÃO Nº ____DJE:_/__/__

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000481-96.2010.8.14 .0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/TO 779-B

APELADO: MARIO ALVES MARTINS

APELADO: CONSTRUTORA GOMES ROCHA LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art . 921, § 4º, do CPC/15.

2. Nos termos da Súmula 150 do STF, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57 .663/1966 (Lei Uniforme de Genébra).

4. Deve ser mantida a r. sentença apelada que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei nº 10.931/04 e o art. 70 da LUG.

5. É despicienda a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa.

6. Apelação conhecida e não provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia _ de __ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004819620108140017 20065479, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Neste contexto, os julgados acima transcritos demonstram que não há imprescindibilidade de decisão judicial suspendendo o processo, bem como, a dispensabilidade da intimação das partes quanto a prescrição.

Nego provimento ao apelo.

Da Aplicação da Multa

A parte agravante postula a inaplicabilidade da pena de multa, aduz que a condenação em questão não pode ser reconhecida, ante ao fato de que a sua atuação é pautada no dever inerente aos advogados públicos, além de que o objetivo da demanda é propiciar a restituição de recursos públicos.

Examino.

Cumpre esclarecer que resta impossibilitada a análise da parcela em questão, ante ao fato de que não houve condenação e aplicação da referida multa.

Nada a reformar no aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025